Tribunal: TJDFT
Processo: 0746182-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ausente a alegada omissão na decisão colegiada, concernente ao litisconsórcio passivo necessário (União).
II. O acórdão ora revisto elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, sobretudo se cuidar de medicamento (não padronizado), indispensável ao tratamento de neoplasia maligna (CONITEC), sendo que a própria Secretaria de Saúde do DF teria indicado o fármaco incorporado ao SUS. Patentes a necessidade de tratamento e a obrigação solidária do ente federado (DF), o que não implica necessariamente o litisconsórcio passivo, pena de postergar a medicação.
III. O inconformismo da parte embargante revela, pois, interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
V. Ausente, pois, demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.